Tribunal: TJDFT
Processo: 0749151-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de usucapião, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes. 1.1. Nesta sede, os recorrentes requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pedem, no mérito, o provimento do recurso e o deferimento da gratuidade judiciária.

2. Na origem, cuida-se de ação de usucapião extraordinário urbano, com pedido para que os autores declarados detentores do domínio sobre a totalidade do imóvel situado na Ceilândia-DF.

3. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 3.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3.2. No caso, ambos recorrentes recebem rendimentos mensais inferiores a cinco salários-mínimos, parâmetro reconhecido pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça para a concessão da gratuidade da justiça: “(...)A presunção relativa de hipossuficiência, inerente à respectiva declaração, e a comprovada renda líquida inferior a cinco salários-mínimos autorizam o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça”. (07174053620238070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 27/9/2023).

4. Recurso provido.